Tribunal: TJPA
Processo: 0805701-10.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10693 - Cargo em Comissão
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805701-10.2021.8.14.0000

RECORRENTE: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPUGNAÇÕES AUTUADAS COMO RECURSOS ADMINISTRATIVOS - MATÉRIAS REFERENTES AO INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES EM CERTAME DE MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA – QUESTÕES PRELIMINARES SUBMETIDAS AO PLENO NOS TERMOS DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO 426/2021-CNJ – AFASTAMENTO DA NORMATIVA LOCAL QUE EXIGE A CARGA-HORÁRIA MÍNIMA EM CURSOS OFICIAS REALIZADOS OU AUTORIZADOS PELA ENFAM COMO REQUISITO PARA DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO –DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES – RETOMADA DA FASE DE AVALIAÇÃO DOS MAGISTRADOS – UNANIMIDADE.

O Tribunal Pleno, à unanimidade, conheceu das IMPUGNAÇÕES E QUESTÕES PRELIMINARES e, em sede preliminar afastou a aplicabilidade do inciso III, art. 10 e inciso V, art. 13 da Resolução 09/2018-GP, nos termos do voto condutor do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, cujos fundamentos devidamente expostos na sessão 38ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aderiu a Corregedora Geral de Justiça, na condição de relatora.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Recurso Administrativo nº
0805701-10.2021.8.14.0000
.

Expediente: TRIBUNAL PLENO

Impugnação Administrativa recebida como preliminar de acesso ao desembargo /Referência ao EDITAL 01/2021-SJ

Impugnante:
ALVARO JOSÉ NORTA DE VASCONCELOS
.

IMPUGNADO: decisão da corregedora relatora que indeferiu o requerimento de inscrição do magistrado para o concurso a vaga de desembargador, regido pelo Edital nº 01/2021-SJ

Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

Trata-se de Impugnação apresentada pelo magistrado

ALVARO JOSÉ NORTA DE VASCONCELOS
, Titular da 12ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca da Capital, visando a revisão da decisão da Corregedora Geral de Justiça, que indeferiu seu pedido de inscrição para o certame de acesso ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2021-SJ.

Sustenta o magistrado que sua inscrição fora indevidamente indeferida, uma vez que a normativa aludida não possui lastro no arcabouço jurídico pátrio de regência da matéria.

Aduz que o requisito previsto no art. 33 da Resolução ENFAM tem aplicabilidade limitada à modalidade de movimentação na carreira de magistratura concernente à promoção e remoção, sendo, pois, inexigível para a modalidade de acesso ao Tribunal.

Defende que, da análise dos dispositivos da Constituição Federal ( art. 93, II, "c"), da LOMAN (art. 87, §1º), da Resolução 106/CNJ (art. 3º) e da própria Resolução ENFAM nº 02/2016 (art. 33), resta explícito tratar a exigência de carga horária mínima de requisito restrito ao processo de promoção, por merecimento, de entrância para entrância.

Ressalta que o procedimento de acesso é disciplinado em dispositivos distintos, que não impõem obrigatoriedade semelhante, sendo, ainda, tal possibilidade reservada à lei.

Observa que, inexistindo dispositivo de lei que implique na necessária apuração do
cumprimento de carga horária de 40 horas-aulas, em cada um dos dois períodos de 12 meses anteriores à data de abertura da lista de promoção na carreira, de curso oficial do Programa de Formação Continuada
, para fins de acesso, a exigência estabelecida pelo art. 13, inciso V, da Resolução nº 9/2018-GP é inconstitucional e ilegal.

Ademais, pugna pela flexibilização da exigência em razão da inviabilidade de realização dos cursos de elevada carga horária, em função de possível agravamento de problemas relacionados à visão, condição especial a que se encontra submetido, decorrente de seu quadro de saúde (diabetes).

Sob o argumento da insustentabilidade da exigência, requer seja deferida a inscrição, sendo-lhe permitido seguir nas demais fases do edital.

Considerando os precedentes das então Corregedorias de Justiça da Região Metropolitana de Belém e das Comarcas do Interior, a irresignação do magistrado foi encaminhada ao Conselho da Magistratura.

Distribuído à relatoria da Desembargadora Conselheira Rosi Maria Gomes de Farias que, de plano, entendendo se tratar de irresignação cuja matéria é de competência privativa do Pleno, incabível, por consequência, recurso ao Conselho e inaplicável o art. 28 do R.I./TJPA, determinou o retorno dos autos à esta Corregedora, para apreciação do objeto, enquanto preliminar do edital de acesso
, nos termos do art. 22 da Resolução nº 9\2018-GP
.

Desse modo, observando a relevante modificação de entendimento do Conselho da Magistratura, devidamente fundamentada nos termos da decisão da Desembargadora Conselheira, que restabeleceu a temática (indeferimento) ao
locus
de coincidência de preliminar ao acesso, esta Corregedora encaminha o presente instrumento à Secretaria Judiciária, para inclusão em pauta de julgamento.

Belém, 30 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA CUNHA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

VOTO

Recursos Administrativos n.
0805.698-55.2021.814.0000

n.
0805.696-85.2021.814.0000

n.
0805.699-40.2021.814.0000

n.
0805.701-10.2021.814.0000

Expediente: TRIBUNAL PLENO

Impugnações Administrativas remetidas para submissão ao Pleno, em sede de preliminares de acesso ao desembargo/Referência ao EDITAL 01/2021-SJ

Impugnantes:
ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS e outros
.

IMPUGNADAS: decisões da Corregedora-Relatora que indeferiu os requerimentos de inscrição dos magistrados para acesso à vaga de desembargador, procedimento regido pelo Edital n. 01/2021-SJ.

Matéria ao Tribunal: questões relativas aos indeferimentos de inscrições nos termos do art. 10, III e art. 13, V, da Resolução 09/2018-CGJ.

Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

PRELIMINARES AO ACESSO REGULADO PELO EDITAL N.01/2021-SJ.

Tratam-se de Impugnações apresentadas por magistrados que tiveram indeferidos seus requerimentos de inscrição para concorrer à vaga de Desembargador deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pelo critério de merecimento – regulado pelo Edital n.01/2021-SJ.

Ab initio
, importa breve relato a fim de esclarecer a sistemática de análise e julgamento ora adotadas.

Aberta a vaga, publicado o edital n. 01/2021-SJ, em 12.05.2021, iniciou-se o período de inscrição que se estendeu no intervalo regulamentar compreendido entre 13 e 26 de maio do corrente.

Solicitaram inscrições 12 magistrados, dos quais 03 tiveram seus rogos deferidos, restando, ao final da fase, 09 indeferimentos, todos motivados no não atendimento ao disposto no
inciso III, do art. 10 da Resolução n. 9/2018-GP - requisito para concorrer à vaga de desembargador, conforme art. 13, inciso V da mesma normativa, combinado com art. 33 da Resolução n. 02\2016 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM).

Dentre os candidatos cuja inscrição restou indeferida (09), apenas 05 apresentaram Pedido de Reconsideração
ex vi
do art. 15 da Resolução n.9/2018-GP, nomeadamente:

1)

EDMAR SILVA PEREIRA;

2)

ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA;

3)

ALTEMAR DA SILVA PAES;

4)

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS e

5)

MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

De modo geral, os argumentos com os quais buscaram alcançar a reconsideração se propuseram, ora a refutar a constitucionalidade e legalidade do inciso V, do art. 13 da Resolução n. 9/2018-GP, ora a invocar circunstâncias pessoais e funcionais específicas a título de excludente da exigibilidade do citado dispositivo.

Ressalta-se, ainda, que dos 5 Pedidos de Reconsideração, 4 pugnaram, alternativamente, que - na hipótese de manutenção do indeferimento por esta relatora, a matéria fosse submetida ao Pleno. Nesses termos, os requerimentos dos magistrados EDMAR SILVA PEREIRA, ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA, ALTEMAR DA SILVA PAES e ALVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Analisadas as bases das alegações, esta relatora, diante da natureza cogente das normas vigentes sobre a regência da matéria, deixou de reconsiderar, mantendo indeferidas as inscrições.

Em sequência, considerando a significativa lista de precedentes – em que impugnações da mesma natureza foram
direcionadas, conhecidas e apreciadas em todo seu conteúdo pelo Conselho da Magistratura
– encaminhou-se as irresignações que persistiram à negativa de reconsideração, àquele órgão, ao qual, entendeu-se pertinente o pronunciamento sobre a matéria.

As irresignações foram distribuídas a título de recursos no âmbito daquele Conselho, recaindo as relatorias às

Excelentíssimas Desembargadoras Conselheiras Maria Filomena de Almeida Buarque (0805696-85.2021.8.14.0000, Edmar), Rosi Maria Gomes de Farias (0805698-55.2021.8.14.0000-Rosa e 0805699701-10.2021.8.14.0000-Álvaro) e Eva do Amaral Coelho (0805699-40.2021.14.0000, Altemar).

As Senhoras Conselheiras-Relatoras, monocraticamente, entendendo se tratar de matéria cuja competência é privativa do Pleno - incabível, por consequência, recurso ao Conselho e inaplicável o art. 28 do R.I/TJPA - determinaram o retorno dos autos a esta Desembargadora Corregedora, para que, na condição de relatora do certame, submetesse as questões ao Tribunal, como preliminar do edital de acesso
, nos termos do art. 22 da Resolução n. 09/2018-GP
.

Desse modo, observando a relevante modificação de entendimento do Conselho da Magistratura, expressa nos termos das decisões das Desembargadoras Conselheiras - que remeteram os objetos das impugnações ao
locus
de coincidência de preliminares ao acesso-, esta Corregedora, acolhendo o posicionamento monocrático, recebeu os expedientes.

A fim de promover a apreciação prévia demandada - com fulcro no que dispõe o art. 22 da resolução 02/2018-GP – e, ao mesmo passo viabilizar tempo hábil para as

atividades típicas (pontuação e avaliação fundamentada da produtividade dos inscritos) que precedem a votação na sessão do edital, encaminhou-se as impugnações à pauta.

Expostos os contornos iniciais concernentes, prossegue-se com a síntese de cada impugnação (instrumentalizadas em 5 pedidos de reconsideração, dos quais 4 foram objeto de recurso), como forma de fixar as questões previamente trazidas à apreciação desta Corte:

1)

Impugnação n.0805.696-85.2021.014.0000

Apresentada pelo magistrado
EDMAR SILVA PEREIRA
, Titular da 1ª Vara do Tribunal do júri da Comarca da Capital, objetivando a revisão da decisão da Corregedora Geral de Justiça, que indeferiu seu pedido de inscrição para o certame de acesso ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, regido pelo Edital 01/2021-SJ.

A inscrição foi indeferida em razão do não atendimento ao requisito estabelecido no inciso V, art. 13 da Resolução 09/2018-GP (R9/18-GP), qual seja a comprovação de carga horária mínima em curso de formação nos moldes previstos no art. 33 da Resolução 02/2016-ENFAM.

O impugnante argui inconstitucional e ilegal a exigência contida no 13, V, da Resolução 09/2018-GP.

Defende que, da análise dos artigos 93, II, ”c” da Constituição

Federal, 87, § 1º da LOMAN, art.3º da Resolução 106/CNJ e do próprio art. 33 da Resolução ENFAM n. 2/2016, resta claro que a exigência de carga horária mínima em curso de formação é requisito inerente à movimentação da carreira, na modalidade de promoção, por merecimento, de entrância para entrância.

Ressalta que o procedimento de acesso é distinto daquele previsto para o de promoção, consistindo em movimentação entre o 1º grau e o Tribunal, disciplinado em dispositivos autônomos, que não impõem carga horária mínima como requisito para participação do magistrado.

Observa que a possiblidade de estabelecer a exigência ao procedimento de acesso restou submetida à lei.

Por fim, observa que, inexistindo dispositivo de lei que implique na necessária apuração do
cumprimento de carga horária de 40 horas-aulas, em cada um dos dois períodos de 12 meses anteriores à data de abertura da lista de promoção na carreira, de curso oficial do Programa de Formação Continuada
, para fins de acesso ao desembargo, a exigência estabelecida pelo art. 13, V, da Resolução 9/2018-GP é inconstitucional e ilegal.

Sob o argumento da insustentabilidade da exigência, pugna seja deferida sua inscrição, sendo-lhe permitido seguir nas demais fases do edital.

2)

Impugnação n.0805.699-40.2021.014.0000

Trata-se de Impugnação apresentada pelo magistrado
ALTEMAR DA SILVA PAES
, Titular da 4ª Vara do Criminal de Belém, objetivando a revisão da decisão da Corregedora Geral de Justiça, que indeferiu seu pedido de inscrição para o certame de acesso ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, regido pelo Edital 01/2021-SJ.

Exposição de argumentos semelhante a impugnação acima indicada, segunda a qual a exigibilidade de carga horária mínima prevista no art. 33 da Resolução 02/2016-ENFAM restringe-se a movimentação na carreira da magistratura, que se dá por meio de promoção, critério de merecimento, inaplicável ao procedimento de acesso por ausência de previsão legal.

Sob os argumentos, pugna pelo deferimento de sua inscrição, e prosseguimento nas demais fases do edital.

3)

Impugnação n.0805.698-55.2021.014.0000

Apresentada pela magistrada
ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
, Titular da 7ª Vara de Família da Comarca da Capital, objetivando a revisão da decisão da Corregedora Geral de Justiça, que indeferiu seu pedido de inscrição para o certame de acesso ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, regido pelo Edital 01/2021-SJ.

Expõe argumentos semelhante aos das impugnações anteriormente relatadas, segunda a qual a exigibilidade de carga horária mínima prevista no art. 33 da Resolução 02/2016-ENFAM se restringe a movimentação na carreira da magistratura, que se dá por meio de promoção, critério de merecimento, inaplicável, pois ao procedimento de acesso por ausência de previsão legal.

Acrescenta a alegação de ilegalidade do inciso V, art. 13, da Resolução 09/2018-GP, questões relacionadas às restrições impostas pela pandemia:

a)

a necessidade de flexibilização da exigência em função do quadro pandêmico de Covid-19, considerando que as circunstâncias inviabilizaram a realização dos cursos presenciais do Programa de Formação Continuada;

b)

que o cômputo das horas-aulas referentes aos cursos que a magistrada afirma ter realizado na Escola Judicial do Estado do Pará e no Tribunal Regional Eleitoral, ultrapassa a quantidade de horas-aulas exigidas.

Pugna pelo deferimento de sua inscrição e prosseguimento no certame.

4)

Impugnação n.0805.701-10.2021.014.0000.

Apresentada pelo magistrado
ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS
, Titular da 12ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca da Capital, objetivando a revisão da decisão da Corregedora Geral de Justiça, que indeferiu seu pedido de inscrição para o certame de acesso ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, regido pelo Edital 01/2021-SJ.

À semelhança da linha argumentativa adotada nas impugnações acima relatadas, reputa inconstitucional e ilegal o art. 13, inciso V, da Resolução 09/2018-GP, sustentando não possuir o dispositivo lastro no ordenamento jurídico pátrio, ausente previsão legal que condicione a participação de magistrado no procedimento de acesso ao Tribunal, a requisito de tal ordem.

Acrescenta a alegação de ilegalidade do inciso V, art. 13, da Resolução 09/2018-GP, questões relacionadas às restrições da pandemia, em conjugação com condição pessoal:

a) a flexibilização da norma em razão da inviabilidade de realização dos cursos na modalidade EAD - que repercute exposição à tela- dado o risco de agravamento de sua condição de saúde relacionada à problemas visuais decorrentes do diabetes, somada à demanda regular de trabalho remoto.

5)

Pedido de Reconsideração da magistrada MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Importa, ainda, relatar os argumentos do pedido de reconsideração da magistrada MARGUI GASPAR BITTENCOURT, que, embora não remetido ao Conselho – uma vez ausente requerimento alternativo nesse sentido - tampouco revertido em impugnação (como ocorreu com os demais), no lastro da submissão das questões de indeferimento ao Pleno (art. 22 da R2/2018-GP), pertinente e oportuna a sujeição de toda matéria concernente aos indeferimentos do referido edital.

A magistrada pugna pela aplicação da dispensa procedida nos termos do parágrafo 5º do art. 10, da aludida Resolução, uma vez que - à semelhança do que ocorre com os magistrados em exercício ou convocados para órgãos e Tribunais Superiores, Presidência, Vice-presidência, corregedoria e atividade associativa – exerce função de diretora do Fórum, cujo exercício lhe demandou tempo integral, no período pandêmico que coincide com o lapso de 12 meses anteriores da lista (12.05.2020 a 12.05.2021).

Por fim requer, mediante acolhimento de suas razões, seja-lhe deferida a inscrição e permitido o prosseguimento nas fases avaliativas do edital de acesso ao desembargo.

Nestes termos, a necessária exposição dos argumentos por meio dos quais os magistrados buscam a revisão do indeferimento monocrático de suas inscrições, pelo Tribunal Pleno.

Promovida a síntese das questões e intercorrências relacionadas ao indeferimento de inscrições para acesso ao desembargo, por merecimento, no âmbito do Edital 01/2021-SJ, é possível identificar dois tipos de questões prévias:

1)

Relativa à validade da norma – inconstitucionalidade e ilegalidade do
inciso V, art.13, da Resolução 9/2018-GP,
com a consequente inaplicabilidade do art.33 da Resolução 02/2016/ENFAM ao
procedimento de acesso ao Tribunal;

2)

Relativa à flexibilização da exigência em razão das circunstâncias pandêmicas isoladamente (Rosa), ou associadas a condições pessoais de saúde (Álvaro) e funcionais - encargos administrativos específicos (Margui).

Embora ambos os grupos de questões possuam a mesma natureza, que demanda análise prévia à votação do edital, vislumbra-se, também entre eles a preeminência de um, qual seja o da questão relativa à legalidade e aplicabilidade do aludido

art. 13, V, uma vez que, sendo está a normativa fundamental de todos os indeferimentos procedidos por esta relatora, na hipótese de acatamento da tese de sua inconstitucionalidade/ilegalidade sustentada pelos magistrados, a consequência imediata será o deferimento de todos requerentes.

Quanto ao segundo grupo de preliminares, diferentemente, por não se tratar de afastamento definitivo da norma, antes de flexibilização em razão de circunstâncias específicas pessoais e funcionais, o potencial modificativo é limitado à esfera individual.

Desse modo, a questão da legalidade do requisito, será apreciada a título de 1ª preliminar, reservando-se análise das demais (de caráter individual), ao segundo momento e, apenas em caso de ser ultrapassada a tese de maior abrangência.

1ª PRELIMINAR – suscitada pelos magistrados indeferidos - da inexigibilidade do requisito previsto no art. 33. da Resolução ENFAM para o acesso ao Tribunal, dada a ausência de previsão constitucional e legalidade a subsidiar a previsão dos art. 10, III, e art. 13, V, da Resolução 09/2018-GP.

Os magistrados requerentes sustentam que o art. 10, III e art. 13, V da R.09/2018-GP não encontra amparo nas normas que o antecedem, na regência da matéria, aduzindo que estabelecem indevida condição limitadora do direito de concorrer ao acesso.

Aduzem que, a Constituição Federal, a Loman, a Resolução 106/CNJ e até a própria redação do art. 33 da Resolução ENFAM 02/2016 deixam clara a diferença de tratamento entre as formas de movimentação na carreira, estabelecendo-se que a promoção é distinta do acesso, dando-se a primeira de entrância para entrância, enquanto a segunda se observa entre o 1º grau e o Tribunal.

Com base na diferenciação das modalidades de movimentação e na disposição dos textos normativos, asseveram que a carga horária mínima é requisito exclusivo de participação na promoção por merecimento, sendo, no entanto, inexigível ao acesso, uma vez impertinente a utilização do mesmo substrato normativo para as duas formas de movimentação na carreira.

Convém, assim, no contexto, rememorar os seguintes dispositivos concernentes, ressaltando-se a redação originária da Resolução 106/2010- CNJ (antes da alteração promovida pela R. 42/62021):

Da Constituição Federal

Art. 93, II, c e III:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

II – promoção, de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:

c)
aferição do merecimento
conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e
aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento.”
(grifei)

III – o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância;

Da LOMAN

Art. 87, §1º

Art. 87 - Na Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, o acesso dos Juízes de Direito aos Tribunais de Justiça far-se-á, alternadamente, por antiguidade e merecimento.

§ 1º - A lei poderá condicionar o acesso por merecimento aos Tribunais, como a promoção por igual critério, à frequência, com aprovação, a curso ministrado por escola oficial de aperfeiçoamento de magistrado.

Da Resolução 106 \2010-CNJ

Art.3º

Art. 3º São condições para concorrer à promoção e ao acesso aos tribunais de 2º grau, por merecimento:

I - contar o juiz com no mínimo 2 (dois) anos de efetivo exercício, devidamente comprovados, no cargo ou entrância;

II - figurar na primeira quinta parte da lista de antiguidade aprovada pelo respectivo Tribunal;

III - não retenção injustificada de autos além do prazo legal.

IV - não haver o juiz sido punido, nos últimos doze meses, em processo disciplinar, com pena igual ou superior à de censura.

Da Resolução ENFAN n. 2\2016

Art.33

“Art. 33. Para fins de promoção na carreira, exige-se do magistrado o cumprimento de carga horária de
40 (quarenta) horas-aula em cada um dos dois períodos de 12 (doze) meses

anteriores à data de abertura da lista de promoção na carreira
,
em curso oficial do Programa de Formação Continuada,
com a certificação de aproveitamento,
constituindo condição obrigatória para que o magistrado possa concorrer à promoção
”.

Da Resolução n. 09\2018-GP\TJPA

Art. 10, III e Art. 13, V

“Art. 10. O magistrado interessado em preencher a vaga ofertada para promoção
ou ascensão ao Tribunal de Justiça
formulará requerimento ao presidente do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do edital de abertura do respectivo procedimento,
instruindo-o com os seguintes documentos
:

(...)

III – certificado de aproveitamento em cursos oficiais do Programa de Formação Continuada, com carga horária de 40 (quarenta) horas-aulas anuais no período de 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data da abertura da vaga, ressalvado o contido no § 7º;

(...)

Art. 13 Será indeferida a inscrição que:

(...)

V – não apresentar o certificado referido no III do art. 10 desta Resolução, salvo impossibilidade de frequência e aproveitamento em curso dessa natureza, seja pelo oferecimento do curso pela Escola Superior da Magistratura, o que deverá ser aferido com base em informação oficial, seja pelo indeferimento, pelo Tribunal de Justiça, de pedido de participação do concorrente, o que deverá ser comprovado por este
.”

Conforme linha argumentativa dos impugnantes, no que concerne ao art. 93, II e III, a disposição da alínea “c”, dentro do texto constitucional, localizada no inciso II - que trata da promoção – implicaria em disciplina de aferição do merecimento restrita a esta (promoção, inciso II), não se destinando ao acesso, uma vez restar este disciplinado, apenas, no inciso seguinte (III) do mesmo artigo.

Igualmente, defendem que a LOMAN, ao abordar o tema, reserva à lei a possibilidade de que o merecimento ao acesso seja condicionado à frequência a curso de aperfeiçoamento.

Ocorre que a abordagem da matéria não deve ser literalmente isolada, exclusivamente pautada no critério de ordem expositiva ou disposição dos artigos e incisos no texto, antes, a interpretação adequada deve considerar os objetivos da norma.

Desse modo, inicialmente, observa-se que a aplicabilidade do art. 33 da resolução 02/2016-ENFAM ao procedimento de acesso, conforme disciplina o art. 13, V da R.9/2018-GP, não exsurge enquanto entendimento isolado do TJPA, amparando-se sua razoabilidade no estudo comparativo com a atividade normativa de Tribunais e Corregedorias Estaduais que editaram normas semelhantes. Tais quais os Tribunais de Justiça do Estados de Alagoas e Ceará, cujos dispositivos ora se transcreve:

Tribunal de Justiça do Alagoas-

Resolução nº 001, de 10 de janeiro de 2012.

“Art. 5º A aprovação em cursos de preparação e aperfeiçoamento ministrados pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas – ESMAL, ou por outra instituição com aprovação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, configura requisito indispensável para a promoção por merecimento
e acesso ao Tribunal
(art. 123,IV, da Constituição Estadual).

Art. 17. A frequência e participação em cursos, seminários, palestras e outros eventos jurídicos, ficam limitados a até 40 (quarenta) horas anuais, respeitada a pontuação já adquirida.

Art. 27
.
Será considerado inabilitado para o processo seletivo de promoção por merecimento
ou acesso ao Tribunal
, o candidato que tiver produção no nível insuficiente ou regular e que não tenha cumprido a carga horária de 40 (quarenta) horas anuais de cursos autorizados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento - ENFAM. (Artigo restaurado pela Resolução nº31, de 07 de junho de 2016) (grifei e negritei)”

Tribunal de Justiça do Ceará - Código de Normas Judiciais – Provimento nº 12/2021/CGJCE.

“
Art. 113.
São condições para o juiz concorrer à promoção
e ao acesso aos tribunais de 2º grau, por merecimento
:

(...)

V -
cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas-aula em cada um dos dois períodos de 12 (doze) meses anteriores à data de abertura da lista de promoção na carreira, em curso oficial do Programa de Formação Continuada, ofertado por escola judicial ou de magistratura e credenciado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados –
ENFAM
, com a certificação de aproveitamento (Resolução Enfan nº 2/2019”
). (grifei e sublinhei)

Sobreleva, ainda, no contexto, as conclusões registradas pelo CNJ, em suas inspeções realizadas em conjunto com Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados-ENFAM para fins de verificação de cumprimento da Resolução 02/2016-ENFAM, segundo as quais tem sido veementemente recomendada a observância do art. 33 nos procedimentos de promoção de acesso tribunal, indistintamente.

Nesses moldes, as observações realizadas a quando da inspeção do TJSC, em 2020, das quais destaca-se trecho onde explícito o parâmetro recomendado:

Em relação aos procedimentos para remoção e promoção de juízes, observa-se a alternância entre antiguidade e merecimento e, no segundo caso, considerando o disposto no art. 93 da Constituição Federal e do art. 80 da LOMAN,
também os critérios obrigatórios estabelecidos na Resolução ENFAM n. 2/2016, tanto para a promoção de magistrados de primeiro grau quanto para o acesso ao Tribunal de Justiça, consoante as Resoluções CNJ 106/2010 e 159/2012.

Sabe-se das alterações advindas da Resolução
ENFAM
n. 2/2019, que deu nova redação ao art. 33 da Resolução ENFAM n. 2/2016, e definiu que, “para fins de promoção na carreira, exige-se do magistrado o cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas-aula em cada um dos dois períodos de 12 (doze) meses anteriores à data de abertura da lista de promoção na carreira, em curso oficial do Programa de Formação Continuada, com a certificação de aproveitamento,
constituindo condição obrigatória para que o magistrado possa concorrer à promoção”,
como também do teor da Resolução ENFAM n. 4/2019.

- sem negrito no original -

(Auto Circunstanciado de Inspeção no Tribunal de Santa Catarina, período de 13 a 17 de 2020, Corregedoria Nacional de Justiça)

Por oportuno, destaca-se a inspeção realizada, nesta Corte, no período de 03 a 07/06/2019, em que a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados-ENFAM, juntamente com a Corregedoria Nacional de Justiça, ao analisar autos de processo de promoção e acesso ao Tribunal pelo critério de merecimento (edital 02/2018-SJ – publicado em 28/02/2018), foram explícitos em ressaltar a constitucionalidade, legalidade e adequação da vigente Resolução n. 9/2018-GP deste Tribunal:

“(...) Em entrevista, as corregedoras e os juízes auxiliares esclareceram que, no âmbito do TJPA, o processo de vitaliciamento, bem como o de promoção (por merecimento ou antiguidade), é de responsabilidade das citadas Corregedorias. Foram apresentados o Provimento Conjunto n. 004/2017 – CJRM/CJCI, que regulamenta o processo de vitaliciamento dos magistrados não vitalícios, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
e a Resolução n. 9 de 30 de maio de 2018
, que dispõe sobre o processo de ascensão ao Tribunal de Justiça e de movimentação de juízes na carreira da magistratura, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará (Anexos III e IV, respectivamente).
Verificou-se o alinhamento da Corregedoria do TJPA às diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 93, incisos I, II e IV, e no art. 95, inciso I, bem como no art. 152, inciso I, da Constituição do Estado do Pará, e nos arts. 22, inciso II, alínea d, 25 e 26, da Lei Complementar n. 35/1979 (Loman
).” (grifei)

Eis que, em conclusão, a ENFAM e a Corregedoria Nacional de Justiça, ratificaram o alinhamento da Resolução 9/2018-GP, aos dispositivos das Constituições Federal e Estadual, e LOMAN, conferindo devidamente ajustada a norma deste Tribunal aos critérios estabelecidos pela Resolução ENFAM n. 02/2016.

Convém, também destacar que, em recente julgado, o TJMA, ao apreciar Liminar em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por magistrado concorrente a movimentação de carreira daquele Estado, manteve o entendimento segundo o qual o art. 33 da Resolução 02/2016-ENFAM contém requisito para o acesso ao Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSITTUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO EXTRAPETITA. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE PROCESSOS AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO MÍNIMO DE CARGA HORÁRIA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.

1.
omissis.

2. omissis.

3. omissis.

4.omissis.

5. Tendo em vista a reiterada e unânime jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça no sentido de exigir a comprovação do cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas-aula em cada um dos dois períodos de 12 (doze) meses anteriores à data da publicação do edital, nos termos do art. 33 da Resolução ENFAM nº. 02/2016, entende-se, em respeito à segurança jurídica e ao princípio da colegialidade, pelo indeferimento da medida liminar, ante à ausência da probabilidade do direito alegado nesse particular.

6. Liminar parcialmente referendada.

7. Unanimidade.

(MS n.0801289-47.2021.8.10.0000, decisão liminar mantida no Pleno, TJMA, em 03.02.2021)

Conforme a apreciação do Tribunal do Maranhão, consistiria risco à segurança jurídica do certame, a permissão para que o candidato participasse do acesso por merecimento, tendo em vista, ainda, o princípio da isonomia.

Isso porque, considerando a vigência das normas que estabelecem a exigência como requisito para o acesso, diversos magistrados deixaram de se inscrever à concorrência.

Por fim, e por se tratar do aspecto de maior relevância para questão ora em evidência, há que se destacar que, ao analisar os argumentos expendidos, na oportuna avaliação dos requerimentos (art. 13), bem como na apreciação dos pedidos de reconsideração,

ponderou-se, que a norma local reguladora da promoção e do acesso, em especial o dispositivo inquinado inconstitucional e ilegal, fora objeto de minucioso estudo, no âmbito da Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos deste Tribunal.

Eis que, no curso do processo de sua elaboração, inclusive, foram consideradas as razões apresentadas pela AMEPA (PA-EXT-2017/1968-A, p.50 do 1º VOLUME - apensado do PA-PRO), a teor das quais, requerida a supressão dos referidos inciso III, art. 10 e inciso V, art.13, quedaram-se, ao final, refutados os argumentos, considerada, pois, a minuta em consonância com os dispositivos constitucionais e legais de regência da matéria.

Nesse contexto, no âmbito de relatoria do edital de acesso, em exercício da atribuição decisória inicial sobre inscrições, esta corregedora observou a norma emanada deste Tribunal Pleno (Resolução 09/2018-GP), oriunda de profícua atividade na COJ, forjada mediante regular procedimento, no qual, inclusive se registra ampla discussão prévia do assunto (expediente PA-PRO 2017/1968), e que culminou, na aprovação e aplicação do dispositivo. Isto porque, ressalta-se, a atividade administrativa se desenvolve no plano da legalidade, em que inseridas as normativas deste Tribunal, cujas eventuais revisões modificações e mitigações a este pertencem.

O acolhimento das razões esposadas pelos magistrados, neste aspecto, implica revisão de legalidade do regulamento – que contém comando geral, com vista a correta aplicação da lei – e, enquanto ato normativo emanado do colegiado não pode ser objeto de deliberação decisória individual (ainda que por relator, em atividade típica do mesmo órgão).

De outro modo, o afastamento administrativo da norma (ou reconhecimento de sua inaplicabilidade e ilegalidade) exige sua modificação e, a modificação normativa há que se efetivar por meio de deliberação normativa do mesmo órgão (Pleno).

Assim, a exigência levada a cabo por esta Relatora, com fulcro na previsão do art. 13, V da R9/2018-GP, encontra respaldo na interpretação segundo a qual a matéria não se limita à análise literal dos dispositivos (que optaram, em razão da concisão, por se utilizar da expressão “promoção”), antes deve considerar o contexto em que se pensou a necessidade de constante aperfeiçoamento do magistrado, no decorrer de toda sua carreira.

Ademais, não se comunga, portanto, com a ideia de que ao dispor sobre os critérios de aferição do merecimento na alínea “c”, referindo-se em espécie sobre o acesso, no inciso III, imediatamente posterior, revele-se vontade do constituinte em limitar a aferição do merecimento ao procedimento de promoção, afastando sua incidência no acesso.

Ao contrário, a redação da alínea “c”, art. 93, II da CF/88, estabelece os critérios para aferição do merecimento, sem qualquer limitação a uma ou outra modalidade.

Como consequência, conquanto existente distinção entre as modalidades de movimentação na carreira,

de acordo com as normas vigentes à época da publicação do edital - afastada por este tribunal a aplicação imediata das alterações advindas da Resolução n. 426/2021-CNJ- aplicável o requisito do art. 33 da Resolução 02/2016-ENFAM à aferição do merecimento, seja de promoção seja de acesso.

Nessa senda, o requisito estabelecido pelo inciso III art. 10 e exigido conforme inciso V, art. 13 da Resolução 09/2018 desta Corte, fez frente à, até então, necessária adequação do regulamento local, ao disposto no art. 33 da Resolução 02/2016-ENFAM, norma de observação obrigatória pelos Tribunais, conforme consignado nos relatórios das inspeções realizadas pela Corregedoria Nacional de Justiça.

Nessas bases, diante da plena vigência do art. 10, III e art. 13, V, da Resolução n. 09/2018-GP, à época da publicação do Edital 01/2021-SJ, considerando o posicionamento normativo então adotado por outros Tribunais pátrios e, principalmente em razão das preeminentes recomendações realizadas, até muito recentemente, em inspeções da Corregedoria Nacional de Justiça, sobre o tema, esta Corregedora-Relatora entende que a exigência do art. 33 da Resolução n. 2/2016- ENFAM é aplicável ao procedimento de acesso ao desembargo em andamento.

Desse forma, na qualidade de relatora, rejeito os argumentos em sede preliminar e mantenho os indeferimentos por mim procedidos
ab initio
, sob a égide dos normativos de regência do certame e, oportunamente, nos termos do art. 22 da Resolução 09/2018-GP, expressamente ratificado conforme entendimento das Conselheiras-Relatoras a quem foram distribuídas as impugnações ora relatadas, submeto, a matéria à apreciação do Tribunal Pleno.

Observa-se, ainda, que, na hipótese acolhimento da preliminar, por este Tribunal, por meio de deliberações modificativas da norma e do status de inscrição de candidatos indeferidos, deverá o procedimento de acesso retornar à fase dos art. 18, 19 e 20, da R.9/2018-GP, para coleta de dados e informações, publicação do mapa estatístico e abertura de prazo de impugnação, com posterior reinclusão em pauta.

Tudo, ao que se entende, em consonância com procedimento vigente à data da publicação do edital (
tempus regit actum
).

Rejeito a preliminar e submeto à deliberação deste Pleno.

Submetida a preliminar ao Tribunal Pleno, a maioria, em sede preliminar afastou a aplicabilidade do inciso III, art. 10 e inciso V, art. 13 da Resolução 09\2018-GP, nos termos do voto condutor do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, cujos fundamentos devidamente expostos na sessão 38ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na condição de relatora manifesto completa adesão.

Desse modo, refluo do entendimento anteriormente esposado e acolho a preliminar, de sorte que, deferidas as inscrições, prejudicadas as demais preliminares.

Belém, 13 de outubro de 2021.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Corregedora Geral de Justiça - Relatora

Belém, 15/10/2021